Tribunal: TJDFT
Processo: 0716357-72.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716357-72.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. APELADO: CLEONICE FERREIRA DA SILVA, ELIZANGELA FERREIRA DA SILVA E SILVA D E S P A C H O Quanto às preliminares de intempestividade e de descumprimento da regularidade formal estabelecida pelo artigo 1010 do Código de Processo Civil, bem como a alegação de litigância de má-fé suscitadas pela requerida SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A, em contrarrazões (ID 13490020), manifestem-se as requerentes CLEONICE FERREIRA DA SILVA e ELIZANGELA FERREIRA DA SILVA E SILVA consoante artigos 9o e 10 do CPC. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 17 de fevereiro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora